Tribunal: TJSP
Processo: 1026831-11.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Direito tributário. Adesão a programa de parcelamento de débito tributário. PEP. Revisão da multa exigida no auto de infração. Possibilidade. Confissão de dívida que não impossibilita o controle judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária. Precedentes desta Corte. Ação ora julgada parcialmente procedente para determinar o recálculo do débito. Recurso parcialmente provido.